Tribunal: TJDFT
Processo: 0737315-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA.
1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, o parecer do NATJUS aponta no sentido de que há outro medicamento antifibrótico, que embora também não seja padronizado pelo SUS, possui custo consideravelmente inferior ao medicamento prescrito pelo médico assistente.
3. Embora seja desejável que a paciente seja atendida o mais breve possível com o tratamento, isso não significa automaticamente que se trata de situação de urgência ou de emergência apta a autorizar o deferimento da liminar, mormente quando o parecer do NATJUS sinaliza para a razoabilidade de tratamento inicial com medicamento diverso do prescrito pelo médico assistente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.